Tribunal: STF
Processo: Rcl 56086
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-12
Data de publicação: 2022-10-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. ADPF Nº 828/DF. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. OCUPAÇÃO INDIVIDUAL. IDENTIDADE MATERIAL EM RELAÇÃO AO PARADIGMA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO. 
 1.	Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, formalizada por Mário Tomé Garcia, contra ato do Juizado Especial de Frutal/MG, no processo nº 5002588-49.2022.8.13.0271, pelo qual teria sido inobservado o que decidido pelo Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 828/DF.

 2.	O reclamante narra que o Juízo a quo proferiu sentença em reintegração de posse contra pessoa sabidamente em estado de vulnerabilidade.

 3.	Assevera que a decisão do Juízo a quo causará prejuízo irreparável, uma vez que é hipossuficiente, a evidenciar situação de “abandono e descaso”.

 4.	Alega que a ratio subjacente desta reclamação é garantir a autoridade do acórdão deste Supremo Tribunal Federal, proferido na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 828/DF.

 5.	Requer a concessão dos benefícios da Justiça gratuita.

 6.	Pleiteia a concessão da liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada. Pleiteia, no mérito, a confirmação da liminar, com a cassação do pronunciamento impugnado.

É o relatório.

Decido.

 7.	Inicialmente, defiro o pedido de Justiça gratuita.

 8.	A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB). 

 9.	Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

 10.	No caso em tela, a alegação do reclamante é de descumprimento do que decidido pelo Supremo Tribunal Federal no bojo da ADPF nº 828/DF.

 11.	Importante rememorar a decisão proferida no mencionado processo objetivo, para que seja compreendido integralmente o conteúdo, as balizas e os limites, haja vista a necessidade de se averiguar a necessária aderência estrita. 

 12.	Transcrevo, por oportuno, a ementa da primeira decisão proferida na citada ADPF. Confira-se:

“Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. TUTELA DO DIREITO À MORADIA E À SAÚDE DE PESSOAS VULNERÁVEIS NO CONTEXTO DA PANDEMIA DA COVID-19. MEDIDA CAUTELAR PARCIALMENTE DEFERIDA.(...)
VII. Conclusão
1. Ante o quadro, defiro parcialmente a medida cautelar para:
i) com relação a ocupações anteriores à pandemia: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis, nos casos de ocupações anteriores a 20 de março de 2020, quando do início da vigência do estado de calamidade pública (Decreto Legislativo nº 6/2020);
ii) com relação a ocupações posteriores à pandemia: com relação às ocupações ocorridas após o marco temporal de 20 de março de 2020, referido acima, que sirvam de moradia para populações vulneráveis, o Poder Público poderá atuar a fim de evitar a sua consolidação, desde que as pessoas sejam levadas para abrigos públicos ou que de outra forma se assegure a elas moradia adequada; e
iii) com relação ao despejo liminar: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, a possibilidade de concessão de despejo liminar sumário, sem a audiência da parte contrária (art. 59, § 1º, da Lei nº 8.425/1991), nos casos de locações residenciais em que o locatário seja pessoa vulnerável, mantida a possibilidade da ação de despejo por falta de pagamento, com observância do rito normal e contraditório. (...).”
(ADPF nº 828/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 03/06/2021, p. 07/06/2021).

 13.	Posteriormente, por decisão, j. 1º/12/2021, p. 03/12/2021, o e. Relator, Ministro Roberto Barroso, apreciando pedido de Tutela Provisória Incidental, fez referência à superveniente Lei nº 14.216, de 2021, e deferiu a extensão temporal da medida cautelar supracitada nos seguintes termos:

“Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL DIREITO À MORADIA E À SAÚDE DE PESSOAS VULNERÁVEIS NO CONTEXTO DA PANDEMIA DA COVID-19. PRORROGAÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR ANTERIORMENTE DEFERIDA.
1. Pedido de extensão da medida cautelar anteriormente deferida, pelo prazo de um ano, a fim de que se mantenha a suspensão de desocupações coletivas e despejos enquanto perdurarem os efeitos da crise sanitária da COVID-19.
2. Após a concessão da medida cautelar, foi editada a Lei nº 14.216/2021, que determinou a suspensão das ordens de desocupação e despejo até 31.12.2021. A lei foi mais favorável às populações vulneráveis na maior parte de sua disciplina, exceto na parte em que restringe seu âmbito de incidência a áreas urbanas.
3. Tendo em vista a superveniência da lei, os critérios legais devem prevalecer sobre os termos da medida cautelar, na parte em que ela prevê critérios mais favoráveis para pessoas em situação de vulnerabilidade.
4. No tocante aos imóveis situados em áreas rurais, há uma omissão inconstitucional por parte do legislador, tendo em vista que não há critério razoável para proteger aqueles que estão em área urbana e deixar de proteger quem se encontra em área rural. Por isso, nessa parte, prorrogo a vigência da medida cautelar até 31.03.2022 e determino que a suspensão das ordens de desocupação e despejo devem seguir os parâmetros fixados na Lei nº 14.216/2021.
5. Faço apelo ao legislador, a fim de que prorrogue a vigência do prazo de suspensão das ordens de desocupação e despejo por, no mínimo, mais três meses, a contar do prazo fixado na Lei nº 14.216/2021, tendo em vista que os efeitos da pandemia ainda persistem.
6. Caso não venha a ser deliberada a prorrogação pelo Congresso Nacional ou até que isso ocorra, concedo a medida cautelar incidental, a fim de que a suspensão determinada na Lei nº 14.216/2021 siga vigente até 31.03.2022.” (grifos nossos).


 14.	Em Sessão Virtual iniciada em 05/04/2022, o Plenário do Supremo Tribunal Federal referendou a medida cautelar incidental, nos seguintes termos:

“(...) (i) Mantenho a extensão, para as áreas rurais, da suspensão temporária de desocupações e despejos, de acordo com os critérios previstos na Lei nº 14.216/2021, até o prazo de 30 de junho de 2022; 
(ii) Faço apelo ao legislador, a fim de que delibere sobre meios que possam minimizar os impactos habitacionais e humanitários eventualmente decorrentes de reintegrações de posse após esgotado o prazo de prorrogação concedido; 
(iii) Concedo parcialmente a medida cautelar, a fim de que os direitos assegurados pela Lei nº 14.216/2021, para as áreas urbanas e rurais, sigam vigentes até 30 de junho de 2022 (...).”

 15.	Por fim, em 30/06/2022, o citado prazo foi novamente ampliado nos termos da decisão liminar parcialmente deferida, ad referendum, pelo Relator, de modo a manter “a suspensão temporária de desocupações e despejos, inclusive para as áreas rurais, de acordo com os critérios previstos na Lei nº 14.216/2021, até 31 de outubro de 2022”. Na ocasião, foi feito novo registro no sentido de que o legislador estabeleça um regime de transição após o prazo de prorrogação para evitar o incremento expressivo do número de desabrigados e minimizar os impactos habitacionais e humanitários decorrentes de reintegrações de posse.

 16.	Deste cenário, mediante análise da peça inicial e da decisão proferida na origem, verifico não haver estrita aderência entre a decisão reclamada e o julgado paradigma, uma vez que o litígio de fundo não trata de ocupação feita em caráter coletivo, tampouco versa sobre o despejo liminar de que trata a Lei nº 8.245, de 1991, afastando-se, portanto, dos estritos limites do que se debate (e do que foi decidido) na ADPF nº 828/DF.

 17.	Frise-se que a reclamação é via estreita, a ensejar objetivo confronto entre o ato atacado e o decidido no processo objetivo tido como paradigma. Tal cotejo deve se dar a partir dos delimitados contornos do que firmado por este Supremo Tribunal Federal.

 18.	Com efeito, tanto as decisões proferidas no âmbito da ADPF em questão quanto a Lei nº 14.216, de 2021, cuja eficácia foi estendida, ad referendum do Plenário, até 31/10/2022, têm por escopo as ocupações de natureza coletiva ou, no caso de interesse individual, a prevenção do despejo sumário previsto na Lei nº 8.245, de 1991. Efetivamente, nenhuma dessas hipóteses se faz presente. Vejamos o dispositivo legal:

“Art. 1º Esta Lei estabelece medidas excepcionais em razão da Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (Espin) decorrente da infecção humana pelo coronavírus SARS-CoV-2, para suspender até 31 de dezembro de 2021 o cumprimento de medida judicial, extrajudicial ou administrativa que resulte em desocupação ou remoção forçada coletiva em imóvel privado ou público, exclusivamente urbano, e a concessão de liminar em ação de despejo de que trata a Lei nº 8.245, de 18 de outubro de 1991, para dispensar o locatário do pagamento de multa em caso de denúncia de locação de imóvel e para autorizar a realização de aditivo em contrato de locação por meio de correspondências eletrônicas ou de aplicativos de mensagens.”

 19.	No caso em tela, verifico que, originariamente, a controvérsia diz respeito à ação de reintegração de posse, em virtude de locação verbal de imóvel, tendo sido proferida sentença após a devida instrução processual.

 20.	A narrativa contida na exordial e os documentos que a instruem revelam que a disputa, na origem, diz respeito a interesse individual, tratando-se, pois, de discussão diversa daquelas contempladas na ADPF nº 828/DF. Veja-se o seguinte excerto do ato reclamado (e-doc. 9, p. 1-2):

“1.2 - Mérito

(...) Alega a autora (...) que teria pactuado contrato de aluguel verbal com o requerido, por volta de fevereiro/março de 2020 no valor de 300,00 (trezentos reais) e que em razão de sua separação, objetiva retornar o imóvel para seu uso próprio de moradia.

O requerido, por sua vez, se opõe à retirada do imóvel.

As provas produzidas nos autos, em especial a prova testemunhal, demonstra que o imóvel encontra-se locado em favor do requerido, o qual está residindo. Há ainda indícios de que o requerido não realiza os pagamentos do aluguel a tempo e modo, contudo, a cobrança dos valores não é objeto dessa ação.

A questão principal, devidamente comprovada nos autos, refere-se à necessidade da autora retomar o imóvel para seu uso, como moradia, por estar residindo em imóvel do ex companheiro.

Resta ainda confirmado por todas as testemunhas, que o requerido se opõe injustificadamente à retomada do imóvel da propriedade da autora, tendo inclusive proferido ameaças contra a autora.” 

 21.	Portanto, em que pesem as alegações da parte reclamante, o exame destes autos revela situação fática distinta daquela que ensejou a propositura da ADPF nº 828/DF, a qual tem por escopo a proteção social de populações vulneráveis que, no contexto da pandemia da Covid-19, merecem resguardo especial por parte do Poder Público, ante eventuais ordens judiciais de desocupação coletiva.

 22.	Esta Suprema Corte tem apreciado expressiva quantidade de casos a envolver alegado descumprimento ao que decidido na ADPF nº 828/DF, sendo firme a jurisprudência no sentido da ausência de aderência estrita em casos de litígio individual. A esse respeito, vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA POR ESTA SUPREMA CORTE NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 828-MC/DF. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE A DECISÃO RECLAMADA E O PARADIGMA INVOCADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A matéria discutida na presente reclamação não está abrigada pelas hipóteses previstas no paradigma suscitado, uma vez que não se trata de reintegração de posse de natureza coletiva ou, de casos de locações residenciais em que o locatário seja pessoa vulnerável, de despejo liminar sumário, sem audiência da parte contrária, mas sim de imissão de posse em caso de ocupação individual. II – A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão paradigma é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional. III - Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 52.043-AgR/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 04/04/2022, p. 11/04/2022; grifos nossos).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. MORADIA. PANDEMIA. LEILÃO DE IMÓVEL. IMISSÃO NA POSSE. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 828-MC. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”
(Rcl nº 51.561-AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 21/03/2022, p. 23/03/2022; grifos nossos).

 23.	Menciono ainda, no mesmo sentido, os seguintes julgados: Rcl nº 51.345/MT, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 1º/02/2022, p. 03/02/2022; Rcl nº 51.414/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 1º/02/2022, p. 03/02/2022; Rcl nº 53.486/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 24/05/2022, p. 26/05/2022; e Rcl nº 47.784/DF, Rel. Min. Rosa Weber, j. 10/06/2021, p. 11/06/2021.

 24.	Não havendo, portanto, estrita aderência entre a decisão reclamada e o julgado paradigma, inviável a reclamação constitucional, consoante jurisprudência consolidada desta Suprema Corte.

 25.	Diante do exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.
 
Publique-se.

Brasília, 12 de outubro de 2022.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator